Tribunal: TJDFT
Processo: 0739888-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0739888-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. REQUERIDO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta pela AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante a efetuar o reembolso pelo tratamento de hemodiálise. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento da petição, a requerente informa a desistência do pedido conforme id. 19854534. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020 12:30:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador